Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Processo : 0730950-47.2021.8.07.0000 DESPACHO À agravante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de preclusão consumativa, preclusão lógica e ausência de interesse recursal, bem assim quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, suscitados em contrarrazões (ids. 30322420 e 30321755). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator